Tribunal: TJDFT
Processo: 0726017-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726017-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEONOR EVANGELISTA GONCALVES DE LAET AGRAVADO: DOUGLAS FERREIRA DE LAET D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELEONOR EVANGELISTA GONÇALVES DE LAET contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença n. 0709586-27.2019.8.07.0020, movida em seu desfavor por DOUGLAS FERREIRA DE LAET, determinou a expedição de mandado de verificação e imissão da parte autora na posse do bem imóvel objeto dos autos, nos termos da decisão de ID 130141455 (ID 131563199, origem). Nas razões (ID 37972854), sustenta ser necessário adequar o procedimento ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, notadamente quanto à prorrogação da suspensão de despejos e desocupações, até 31/10/2022, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021. Requer, com tais argumentos, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para obstar a ordem de despejo e determinar a manutenção da posse. No mérito, busca a reforma da decisão. Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. Em ID 38017216, a agravante se manifesta nos autos informando que o despejo foi executado na manhã de hoje (09/08/2022). Informa que permanece o interesse no agravo e na concessão do efeito suspensivo pleiteado, requerendo que, em caso de deferimento, seja determinado o reingresso no imóvel. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente agravo de instrumento, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Compulsando os autos, denota-se ter sido ajuizado pedido de imissão de posse pelo agravado, porquanto afirma ser o legítimo proprietário, por justo título e aquisição legal, do imóvel descrito na inicial, localizado em QS 10, Conjunto 220, Bloco B, Lote 9, Águas Claras/DF. Observa-se que, em sede de apelação, a Segunda Turma deste Tribunal de Justiça, por meio de acórdão de minha relatoria, deu provimento ao apelo interposto pelo autor para julgar procedente o pedido da ação principal e determinar a imissão na posse do imóvel. Confira-se o teor do julgado (ID 120282814, origem): APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO AQUISITIVO. BEM ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO EM COMUM. NÃO DEMONSTRADA. DIVÓRCIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de imissão na posse e procedente o pedido reconvencional para reconhecer o direito da autora à meação de 50% (cinquenta por cento) do bem imóvel registrado em nome do autor. 2. A ação reivindicatória é um instrumento processual colocado à disposição daquele que é proprietário de um bem e deseja reavê-lo de quem o possua ou detenha injustamente. 3. Se o imóvel em litígio está registrado em nome do autor e a ré não demonstrou ter contribuído para a aquisição do bem, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e determinar a imissão de posse. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1348341, 07095862720198070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O trânsito em julgado se deu em 29/03/2022, conforme certidão de ID 120283023, origem. Por conseguinte, o autor deu início ao cumprimento de sentença, requerendo a notificação da ré para desocupação voluntária do bem, sob pena de multa diária, e, caso não ocorra, a ordem de despejo coercitivo. Foi concedido o prazo de sessenta dias para desocupação voluntária e depósito das chaves em juízo, tendo a requerida permanecido inerte. Em sequência, em 04/07/2022 foi expedido pelo juízo de origem o mandado de verificação e imissão na posse, ficando autorizada a expedição do mandado de despejo, caso mantida a ocupação (ID 130141455, origem). A decisão ora agravada apenas confirma os termos do decisum anterior, complementando que “não haverá a expedição de dois mandados, mas apenas de um mandado, com a autorização prévia de despejo para ocupação imediata, na hipótese de o imóvel ainda esteja ocupado”. Busca a agravante, portanto, o efeito suspensivo, a fim de obstar a ordem de despejo até o julgamento do mérito recursal. Todavia, em análise perfunctória da controvérsia, não vislumbro os requisitos para o deferimento da liminar – designadamente a plausibilidade do direito. É certo que, na data de 30/06/2022, os efeitos da medida cautelar concedida na ADPF n. 828 foram prorrogados até 31 de outubro de 2022, mantida a suspensão temporária de desocupações coletivas e despejos liminares, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021. Verifica-se ter sido deferida a medida cautelar pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, nos seguintes termos: “IV. CONCLUSÃO Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.” Compreende-se que as decisões proferidas no âmbito da ADPF n. 828 têm por escopo ocupações de natureza coletiva ou, no caso de interesse individual, a prevenção do despejo sumário previsto na Lei n.o 8.245/91 – hipóteses não contempladas nos autos. In casu, com visto, trata-se de cumprimento de sentença, transitada em julgado, que determinou a imissão de posse em favor da parte agravada. Por tais razões, os aspectos até então demonstrados não favorecem a concessão da liminar, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator